Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos, etc.
Reclamação, com pedido liminar, proposta por ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA contra acordão proferida pela Turma Recursal do Juízo Especial Cível de Várzea Grande que nos autos do processo no. 8012938-38.2019.811.0002 que indeferiu a redução da condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00, mantendo-se a r. sentença.
A Reclamante alega que desde a condenação defende a tese de inexistência de danos morais em virtude das anotações preexistentes e pugnando pela aplicabilidade da súmula n. 385 do STJ e comprovando por intermédio do extrato. Entretanto, o recurso também foi desprovido, em total afronta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que o acordão impôs em sua fundamentação requisitos desnecessários para a honrosa aplicação da súmula 385, em afronta a hierarquia do STJ.
No tópico – da ausência de dano moral- da aplicabilidade da súmula 385 do STJ-, assevera que a inscrição que versa nos autos é datada de 21/02/2016; contudo, conforme histórico junto ao órgão de proteção creditícia a parte Reclamada possui outras inscrições preexistentes em seu nome.
Requer a concessão do efeito suspensivo, ante o risco de difícil reparação.
É o relatório
D E C I D O
O art. 988 do CPC preceitua o seguinte:
“Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
[...]
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. [...]".
Pois bem,
Depreende-se do histórico anexado pela Reclamante que a anotação que versa a ação se deu em 21/02/2.016, quando já existiam 4 anotações preexistentes, que só foram excluídas em momentos posteriores (10/04/2.017,17/12/2.016 e 24/05/2.017).
Destarte, defiro a concessão do efeito suspensivo.
Intime-se o Reclamante para juntar aos autos eventual impugnação da parte Reclamada quanto as anotações assim como junte aos autos histórico das inscrições de forma completa, onde conste nome/cpf do Reclamado e acordão integral.
Requisite-se informações do Relator.
Cite-se a partes beneficiária da decisão impugnada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, consoante determina o art. 989, III do CPC.
Após, remetam-se os autos à consideração da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator